Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-94.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade da infração penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), com a constatação de que o réu desferiu um soco na barriga da companheira, ficaram comprovadas pela palavra firme e segura da vítima e pelas circunstâncias do flagrante (quando os policiais acionados para atender a ocorrência constataram indícios de agressão), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando apresentada de forma coerente e harmônica, sem contradições relevantes.
3. A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios, os quais, existindo, caracterizam o delito de lesão corporal.
4. Recurso desprovido.